Tribunal: TJMT
Processo: 1011721-59.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011721-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE LINO DA SILVA - CPF: 285.143.009-20 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), NEIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 487.694.011-87 (APELADO), CLAUDIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 015.891.251-93 (APELADO), EDINO LINO DA SILVA - CPF: 690.970.111-91 (APELADO), JANE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 003.502.381-38 (APELADO), EDNALDO LINO DA SILVA - CPF: 039.568.181-21 (APELADO), LIDIA PEREIRA SILVA BERTACINI - CPF: 015.829.401-77 (APELADO), SANDRA PEREIRA DA SILVA - CPF: 692.440.571-15 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOSE LINO DA SILVA - CPF: 285.143.009-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ LINO DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DECLARADA INEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCONTOS – AVERBAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DANOS MATERIAIS DESCABIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...) O valor lançado sob a rubrica Reserva de Margem Consignável (RMC), estampada no Histórico de Créditos emitido pelo INSS não se trata de desconto realizado sobre o benefício previdenciário, mas, tão somente, de um valor reservado para eventual quitação e/ou abatimento de valor mínimo de fatura, em caso de utilização de cartão de crédito. Considerando que não houve qualquer utilização de cartão de crédito, como confessado pela autora e ratificado pelo banco requerido, inexistiu a necessidade de efetivação dos descontos em seus proventos, consoante se infere dos documentos colacionados aos autos, que noticia o recebimento, pela autora, da integralidade do benefício previdenciário. (...)”

(N.U 1001164-94.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S/A

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade do Negócio Jurídico c/c Restituição de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Nº 1011721-59.2019.8.11.0041, proposta pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ LINO DA SILVA,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral para, declarar inexistente a contratação e determinar ao requerido que devolva em dobro o valor debitado mensalmente nos proventos da requerente, bem como condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, sendo 50% para cada uma das partes, destacando a suspensão da exigibilidade em relação à Autora, por ser a mesma beneficiária da gratuidade da justiça.

O Apelante aduz, em síntese, que as partes firmaram contrato de adesão à cartão de crédito consignado, ocorrida de forma regular e lícita, onde realizava desconto mínimo em folha de pagamento, observada a margem pactuada, “ficando a cargo de a parte Apelada realizar o pagamento do restante da fatura”.

Sustenta que a parte Apelada não sofreu descontos em folha, “não havendo que se falar em prejuízo material”, destacando, em sede de contestação, que o contrato se encontra cancelado, “bem como não há mais reserva de margem ativa”.

Assevera que “os valores denominados como reserva de margem consignável” não se tratam de descontos, mas apenas da reserva da margem”.

Salienta que comprovou nos autos a ausência de descontos no benefício da parte Apelada. Defende que a manutenção da condenação ao pagamento de danos materiais ensejará o enriquecimento ilícito da parte Apelada.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para julgar improcedente o pleito autoral e inverter o ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, argumentando ser descabida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, vez que não foram procedidos descontos na remuneração do Apelado, mas tão somente a reserva de margem consignável.

A ação foi proposta pelo Apelado, pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídica referente ao contrato n° 13521747, a determinação de devolução dos valores descontados do pagamento do Autor, bem como a condenação do Réu/Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) O fato da ré não tomar as medidas necessárias à comprovação da documentação das pessoas que requerem seus serviços é motivo suficiente para caracterizar a culpa exclusiva pelo ocorrido, até porque o ônus de sua desídia não pode ser suportado pela autora. Incumbia ao réu exigir e checar previamente todos os documentos e informações prestadas pelo contratante, a fim de evitar a ocorrência de fraudes na contratação de seus serviços. (...)

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para declarar inexistente a contratação e determinar ao requerido que devolva em dobro o valor debitado mensalmente nos proventos da requerente, durante o período de Janeiro a Maio de 2018 (R$ 124,36.) devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Confirmo os efeitos da liminar e determino o levantamento dos valores consignado na inicial, em favor da requerida.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada uma), nos termos do artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil. Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento.

(...) (ID. 157969746).

O cerne do pleito recursal cinge-se à alegação da Apelante de ser indevida a condenação em danos materiais, consistente em devolução de valores descontados do pagamento do Apelado, justificando que tais descontos não ocorreram, mas tão somente a reserva da margem consignável.

A r. sentença declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, da qual a Apelante não se insurgiu. Entretanto, quanto aos danos materiais, consistentes nos supostos descontos realizados na remuneração do Apelado, entre os meses de janeiro a maio/2018, no valor de R$ 124,36 (cento e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos), se observa, pelos documentos carreados aos autos pelo próprio Apelado, que os descontos não chegaram a ser efetivados.

Isso porque, da análise das faturas de ID. 157967858 - Pág. 2/4 não há apontamento de pagamentos efetuados/amortizados, bem como dos documentos referente ao Histórico de Créditos do Apelado (holerite), referente aos meses de fevereiro a junho/2018, em cálculo do valor total de MR, descontadas parcelas de empréstimo consignado, se verifica que não há abatimento do valor referente à Reserva de Margem Consignável de R$ 124,36 (cento e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos).

É possível confirmar a questão fática ao analisar o Histórico de Crédito referente ao mês de julho/2018, em que cessada a inclusão de reserva de margem consignável e o valor líquido do benefício permanece o mesmo do mês anterior, qual seja, R$ 1.832,35 (um mil oitocentos e trinta dois reais e trinta e cinco centavos).

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNADO (RMC) – VALOR QUE NÃO FOI OBJETO DE DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SERVINDO APENAS COMO REGISTRO DA EXISTÊNCIA DE MARGEM DISPONÍVEL – DESCONTOS REALIZADOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO SOBRE RMC – DESCONTO EFETIVAMENTE REALIZADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor lançado sob a rubrica Reserva de Margem Consignável (RMC), estampada no Histórico de Créditos emitido pelo INSS não se trata de desconto realizado sobre o benefício previdenciário, mas, tão somente, de um valor reservado para eventual quitação e/ou abatimento de valor mínimo de fatura, em caso de utilização de cartão de crédito. Considerando que não houve qualquer utilização de cartão de crédito, como confessado pela autora e ratificado pelo banco requerido, inexistiu a necessidade de efetivação dos descontos em seus proventos, consoante se infere dos documentos colacionados aos autos, que noticia o recebimento, pela autora, da integralidade do benefício previdenciário.

Contudo, o mesmo não se pode dizer em relação ao valor registrado sob a rubrica “Empréstimo Sobre a RMC”, no valor de R$ 43,38 (quarenta e três reais e trinta e oito centavos) e no valor de R$ 22,34 (vinte e dois reais e trinta e quatro centavos), descontados dos proventos da autora, nos meses de março e abril de 2017, respectivamente, consoante se verifica do Histórico de Créditos de id. 118706493 - Pág. 2 (fls. 31).

Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

A analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela parte autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 3.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume. (N.U 1001164-94.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022) (g.n.)

Dessa forma, em que pese a declaração de inexistência de contratação, ante a ausência de desconto no benefício previdenciário do Apelado/Autor, mas tão somente a averbação da margem, descabida a condenação do Apelante a proceder devolução de valores descontados.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença e afastar a condenação do Apelante à devolução em dobro o valor debitado mensalmente nos proventos da requerente, durante o período de janeiro a maio de 2018 (R$ 124,36.)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023